Tribunal: TJDFT
Processo: 0753632-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753632-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADONAI MARCENARIA E COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA, WELLINGTON LEITE DA SILVA, DANIELLY DE PAULA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dra. Patricia Vasques Coelho, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de ADONAI MARCENARIA E COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA e outros, indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal formulado com o objetivo de obter informações acerca da existência de valores depositados nas contas de FGTS e PIS dos devedores. Em suas razões recursais (ID 79126008), o banco agravante sustenta que o pedido formulado não visa a imediata constrição de valores, mas apenas a obtenção de informações para eventual prosseguimento da execução, diante da ausência de outros bens penhoráveis. Alega violação ao princípio da máxima efetividade da execução e aponta precedentes jurisprudenciais que admitem a expedição de ofícios com essa finalidade. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao deferimento da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal”. Preparo regular (ID 79128610). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Primeiramente, INDEFIRO o pedido de ID. 253752633, visto que o FGTS se reveste da proteção legal conferida pelo art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.036/90, bem como o PIS e o abono salarial também são verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, ante o agravo de instrumento interposto pela parte em desfavor da decisão de ID. 252445334, entendo pertinentes e persistentes os fundamentos do ato decisório recorrido, razão pela qual o mantenho integralmente. Foi indeferido o pedido liminar em sede de agravo. Assim, cumpram-se as determinações precedentes. Nesse sentido, considerando que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 250773583), retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 22/09/2031 (art. 921, § 4o, CPC). Cumpra-se. Intimem-se.” Com efeito, sobre o tema, já decidiu o colendo Superior de Justiça que “o levantamento de valores do FGTS em hipóteses não previstas expressamente na Lei no 8.036/1990 somente pode ser autorizado em situações excepcionais e devidamente comprovadas, envolvendo risco iminente e concreto à dignidade da pessoa humana. 5. O FGTS possui natureza jurídica de patrimônio indisponível e protegido, destinado à subsistência e dignidade do trabalhador em contextos de fragilidade socioeconômica, conforme estabelecido no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990”, de modo que “A mera existência de dívida civil inadimplida ou o decurso do tempo sem satisfação do crédito não constituem fundamento jurídico idôneo para autorizar a constrição de valores vinculados ao FGTS”. (REsp n. 2.194.527/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) Sob esse enfoque, no caso, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre situação de excepcionalidade apta a justificar a adoção da medida pretendida. A ausência de bens penhoráveis, por si só, não configura circunstância extraordinária que autorize a mitigação das normas protetivas do patrimônio do trabalhador, tampouco legitima a superação do sigilo inerente aos depósitos de natureza social vinculados ao FGTS e ao PIS. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE FGTS E PIS-PASEP PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DESPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou a regra de impenhorabilidade salarial e fixou a possibilidade excepcional da penhora de rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, o que não autoriza de forma automática a penhora de créditos decorrentes do PIS-PASEP e do FGTS. 2. Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constitui verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de aluguel e acessórios por fiadores. 3. Inviável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP para fins de penhora salarial, visto que eventuais créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei e ausente comprovação nos autos de requisitos necessários para o enquadramento nas exceções. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1805983, 0744530-76.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de saldo de FGTS dos devedores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o saldo de FGTS é penhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 estabelece a impenhorabilidade absoluta das contas vinculadas ao FGTS. 4. A jurisprudência do STJ admite exceções apenas em hipóteses de créditos de natureza alimentar ou quando demonstrado comprometimento de direito fundamental do titular do fundo. 5. Se o crédito exequendo decorre de cotas condominiais, sem natureza alimentar, afasta-se a possibilidade de penhora do FGTS. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2026573, 0719675-62.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator